Tribunal: TJSP
Processo: 0008881-77.2021.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Multa. Pretendida extinção da punibilidade, enquanto pendente o pagamento da multa penal. V. Acórdão que negou provimento ao agravo defensivo. Recurso especial interposto pelo sentenciado. Determinação da E. Presidência da Seção Criminal para o reexame do v. Acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC de 2015. O Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento

Ementa:
Agravo em execução penal. Multa. Pretendida extinção da punibilidade, enquanto pendente o pagamento da multa penal. V. Acórdão que negou provimento ao agravo defensivo. Recurso especial interposto pelo sentenciado. Determinação da E. Presidência da Seção Criminal para o reexame do v. Acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC de 2015. O Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia, em 24/11/2021, procedeu à nova revisão do entendimento anteriormente consolidado no tema repetitivo no 931, readequando sua Jurisprudência, passando a adotar a compreensão de que: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". Necessidade, todavia, de manutenção do v. Acórdão reexaminado. Ausência de comprovação, por ora, da impossibilidade de pagamento da multa. Pendência de cumprimento da pena privativa de liberdade. Decisão mantida.